Tribunal: TJSP
Processo: 1026138-46.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Ricardo Anafe (Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
REGISTRO DE IMÓVEIS – Carta de sentença – Ação de obrigação de fazer para outorga de escritura pública movida contra sucessores de coproprietário dos imóveis – Inscrição pretendida que não tem respaldo na titularidade de direitos inscritos nas matrículas imobiliárias, pressupondo o prévio ingresso do título atinente à partilha dos bens deixados pelo de cujus – Ofensa ao princípio da continuidade

Ementa:
REGISTRO DE IMÓVEIS – Carta de sentença – Ação de obrigação de fazer para outorga de escritura pública movida contra sucessores de coproprietário dos imóveis – Inscrição pretendida que não tem respaldo na titularidade de direitos inscritos nas matrículas imobiliárias, pressupondo o prévio ingresso do título atinente à partilha dos bens deixados pelo de cujus – Ofensa ao princípio da continuidade registral – Óbice mantido – Recurso não provido.